Tribunal: TJSP
Processo: 2320371-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
R, DEFINITIVO. ALEGAÇÃO REJEITADA. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE COERCITIVA DA 'ASTREINTE' QUE, CONJUGADA AO EXTENSO PERÍODO DE DESÍDIA DA EXECUTADA, FAZ ANTEVER A INSUFICIÊNCIA DO 'QUANTUM' ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA, E NÃO O CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2320371-04.2025.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU HÁ MAIS DE UM ANO, DE MANEIRA QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É, POR ELEMENTAR, DEFINITIVO. ALEGAÇÃO REJEITADA. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. ALEGADA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU HÁ MAIS DE UM ANO, DE MANEIRA QUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É, POR ELEMENTAR, DEFINITIVO. ALEGAÇÃO REJEITADA. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FINALIDADE COERCITIVA DA 'ASTREINTE' QUE, CONJUGADA AO EXTENSO PERÍODO DE DESÍDIA DA EXECUTADA, FAZ ANTEVER A INSUFICIÊNCIA DO 'QUANTUM' ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA, E NÃO O CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.